Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO FÍSICA EM ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços - entre os quais se incluem as escolas particulares - é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida. Assim, exige-se do consumidor apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a falha na prestação do serviço.

2. “Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” [1]. 3. Enquanto estiver nas dependências da escola, o estudante tem o direito de ser resguardado em sua incolumidade física e psicológica, ficando o estabelecimento de ensino responsável por qualquer lesão que venha a sofrer (art. 14, §3o, do CDC).

4. Na espécie, a instituição de ensino foi omissa quanto ao dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas, pois o autor sofreu agressão do genitor de colega de turma enquanto estava sob a guarda e vigilância do estabelecimento de ensino.

5. A importância fixada pelo Juízo sentenciante, no valor de R$ 15.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Autor, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência relacionada ao tema.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] Acórdão 1346591, 00203543420158070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.